Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023319-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES LOPES - CPF: 303.005.748-86 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (TERMO DE POSSE OU PROCURAÇÃO). DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS.
PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se oportunizada a correção, sem qualquer manifestação por parte do Município nos autos, forçoso concluir pela ocorrência da preclusão consumativa.

A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal no 1023319-85.2023.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, em razão de ausência de regular representação processual (id. 210383658).

“Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.”

O apelante alega, em aperta síntese, a desnecessidade de juntada de portaria de nomeação ou mandato por parte de Procuradores Municipais, ao que pugna pela reforma da decisão e o prosseguimento do feito (id. 210383659).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024